Tribunal: TJSP
Processo: 1045058-83.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eRegistro: 2020.0000605946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045058-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos RICARDO APOCALIPSE SILVEIRA e ROBERTO
APOCALYPSE SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária por maioria de votos. Vencido o Relator Sorteado que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencedor,
FRANCISCO BIANCO, vencido e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 38218
Autos de processo n. 1045058-83.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Recorridos: Ricardo Apocalipse Silveira e Roberto Apocalipse Silveira
Comarca de São Paulo
Juiz a quo: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
5a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por
meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do
ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao princípio da
legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor
venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima.
Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem,
contudo, haver o mínimo respaldo legal. Precedentes desta
Corte. Segurança concedida. Sentença mantida. Remessa
necessária desprovida.
Vistos;
Trata-se de remessa necessária da r. sentença
de fls. 80/87 pela qual a D. Magistrada a quo, em ação
mandamental impetrada contra ato do Secretário da Fazenda
do Estado de São Paulo, concedeu em parte a segurança “para
compelir a autoridade coatora a calcular o ITCMD sobre a
mesma base de cálculo utilizada para a aferição do IPTU (...)”,
deixando de afastar a incidência da multa prevista no art. 21, I,
da Lei no 10.705/00.
As partes não apelaram e subiram os autos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força do reexame oficial (Art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de
Segurança). Dispenso a manifestação da Procuradoria Geral de
Justiça nos autos, em razão do caso em testilha tratar sobre
direitos de notória disponibilidade.
É o relatório. Passa-se ao voto.
Conheço do reexame oficial, ex vi legis.
No
mérito,
a
remessa
não
comporta
provimento.
De fato, não poderia o Fisco Estadual inovar e
criar base de cálculo não prevista na Lei Estadual n.o
10.705/2000.
Pois bem. A lei em questão, no art. 13, dispõe
qual será a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A lei, como se vê, dispõe claramente que o
valor da base de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado
para fins de lançamento do IPTU. Desta forma, o contribuinte,
mesmo que declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o
tributo tomando por base o valor venal definido para fins de
lançamento do IPTU.
Esta é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem
inovar na legislação em voga. Ao invés de adotar a base de
cálculo mínima prevista em lei (valor venal do IPTU) fez por
bem editar decreto (Decreto Estadual n.o 55.002/2009)
determinando a adoção do valor venal para fins de lançamento
do ITBI.
Desta forma, houve
por meio de decreto

inovação na legislação, de vez que alterou por completo
comando previsto na legislação estadual: a base de cálculo
mínima ao invés de ser o valor venal para fins de lançamento de
IPTU passou a ser o para fins de ITBI.
Antes de prosseguirmos, prudente fazer um
breve parêntese para melhor aclarar a celeuma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em princípio, não causaria celeuma adotar-se a
base de cálculo do ITBI, de vez que - em tese - ele também se
lastreia no valor venal do bem, ou seja, a mesma base de
cálculo do IPTU. Ocorre, contudo, que no município de São
Paulo houve verdadeira cisão, com ambas as legislações
adotando base de cálculo diferenciada: o IPTU mantendo o
“valor venal” e o ITBI passando a adotar o chamado “valor
venal
referenciado”,
que
se
lastreia
em
levantamentos
constantes dos valores de venda no mercado.
Sem adentrar na análise da legalidade desta
manobra da municipalidade
que não é objeto da presente
demanda vê-se que no Município de São Paulo o valor venal
para fins de lançamento do ITBI passou a ser invariavelmente
maior do que o do IPTU, notadamente porque este último é
reajustado mais em razão de critérios de conveniência política
do que em razão de evolução do mercado.
Vislumbrando este cenário, o Fisco Estadual fez
por bem alterar o decreto regulamentador do ITCMD para o fim
justamente de prever como base de cálculo o valor venal para
fins de ITBI.
Com esta manobra, galgou maior arrecadação,
posto que houve aumento substancial da base de cálculo. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justamente esta manobra o objeto de ataque na presente
pretensão, sendo este o cerne do pedido.
Voltando
à
análise
do
caso,
a
inovação
perpetrada por meio de decreto violou o princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de
cálculo mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
n.o 10.705/2000 e não a simples alteração do decreto
regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim
em alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do
valor venal para fins de lançamento do IPTU como valor
mínimo) e provocou aumento substancial do tributo, sem que,
para tanto, fosse observado o princípio da legalidade.
Merece, portanto, ser mantida a r. sentença,
que bem concedeu a ordem.
No mesmo sentido deste julgado, podemos citar
inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para
garantir ao contribuinte o direito de recolher o ITCMD
com base no valor venal utilizado para a cobrança do
IPTU Sentença confirmada Decretos Estaduais que
foram além das disposições da Lei Estadual no
10.705/00, ao estabelecer novo valor venal Não
bastasse, a Lei Estadual não poderia retroagir para
alcançar ato jurídico praticado antes da sua edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença confirmada Recurso de apelação e recurso de
ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des.
Luis Sérgio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito
Público)
REEXAME Não se conhece do recurso de ofício quando
o
valor
atribuído
à causa é inferior à alçada
estabelecida pelo § 2o do art. 475 do CPC (60 salários
mínimos).
Não
conhecimento.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ADEQUAÇÃO
Evidenciada
documentalmente a questão de fato, adequada a via
mandamental. Existência de direito líquido e certo é
matéria
de
mérito.
Preliminar
afastada.
ITCMD
Recolhimento de ITCMD. Base de cálculo. Valor de
referência
do
ITBI
utilizado
pela Municipalidade.
Inadmissibilidade. Base de cálculo do valor venal do
IPTU lançado no exercício. Recurso não provido.
(Apelação no 0015021-08.2010.8.26.0053, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.
ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação fixada por lei.
Determinação de valor venal de imóvel, com adoção de
base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o
Decreto Estadual n° 55.002/09 (Valor venal de
referência). Alteração de base de cálculo e subsequente
majoração de tributo que só pode ser realizada por
meio de lei. Ofensa ao princípio da legalidade, violação
ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97,
II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Sentença
concessiva de ordem mantida. Recursos desprovidos,
considerado interposto o reexame necessário. (autos
de processo n. 1053341-71.2014.8.26.0053; julgado
pela 5a Câmara de Direito Público, por v.u., no dia
07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
Posto isso, voto no sentido do desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da remessa necessária, para manter na íntegra a r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25656
PROCESSO No 1045058-83.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
RECORRENTE: Juízo Ex officio
RECORRIDOS: Ricardo Apocalipse Silveira e Roberto Apocalypse
Silveira
INTERESSADO: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Maria Fernanda de Toledo
Rodovalho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso oficial, determinado na r. sentença
de fls. 80/87, que deliberou o seguinte: a) concedeu parcialmente a ordem
impetrada em mandado de segurança, para autorizar o recolhimento do
ITCMD, sem a incidência do Decreto Estadual no 55.002/09; b) julgou
extinto o processo (mandado de segurança), sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, relativamente à pretensão de
revisão dos emolumentos extrajudiciais, ante o reconhecimento da
ilegitimidade passiva. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a imposição dos honorários
advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de fls.
62/69, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
O recurso oficial merece provimento, respeitado,
contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno
Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
seguinte: a) recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no
10.705/00, sem a incidência das alterações introduzidas por meio do
Decreto Estadual no 55.002/09; b) inexigibilidade da multa decorrente do
inadimplemento do referido imposto; c) revisão dos emolumentos
extrajudiciais.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão remanescente, deduzida pela parte
impetrante na petição inicial.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD que, de acordo com o disposto no
artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00: “é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs.” Na sequência,
o respectivo § 1o, do mesmo dispositivo legal, prevê o seguinte: “considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.” (destaques
acrescidos)
Além disso, o artigo 16, inciso I, letra “a”, do Decreto
Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do diploma legal
acima mencionado, prevê o seguinte: “O valor da base de cálculo, no caso
de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13): I em
se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09, que
alterou o respectivo parágrafo único do artigo 16 já citado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, do
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
Outrossim, é possível concluir, repita-se, que não há
nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no 55.002/09,
passível de reconhecimento e correção, máxime, no que se refere ao
princípio da reserva das leis.
Com efeito. O valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da
reserva legal. Na verdade, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada
por meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-
somente, a definição do valor venal de mercado.
Finalmente, o valor venal do IPTU não foi
completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins de
recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para a
cobrança do último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, relativamente à pretensão remanescente da parte impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos exatos termos da fundamentação, reconhecer a legalidade do ato
administrativo ora impugnado. Custas e despesas processuais, na forma da
legislação
pertinente.
Honorários
advocatícios,
decorrentes
da
sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25
da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO
ao recurso oficial, com relação à pretensão remanescente, deduzida pela
parte impetrante, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
11CF0013
8
12
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
11DCBEE5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045058-83.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.